Tribunal: TJES
Processo: 5005674-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005674-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com liminar já analisada e indeferida, impetrado em favor de

GILVAN LOURIANO DE JESUS
, preso preventivamente pela suposta prática

dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI c/c artigo 211, ambos do Código Penal.

Aponta, como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por entender que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0030859-65.2018.8.08.0035, uma vez que, passados quase 04 (quatro) anos de cárcere, ainda não foi prolatada a decisão que encerra a primeira fase do rito do Tribunal do Júri.

Por tais razões, requer a revogação da segregação cautelar.

Liminar denegada pelo eminente Desembargador Relator (id. 2897332).

A dita autoridade coatora prestou seus informes (Id 2932932).

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu denegação da ordem.

É o relatório, em síntese.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de “Habeas Corpus”, com liminar já analisada e indeferida, impetrado em favor de

GILVAN LOURIANO DE JESUS
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2°, incisos I, III, IV e VI c/c artigo 211, ambos do Código Penal.

Conforme relatado, o impetrante alega excesso de prazo na segregação cautelar, sustentando que ainda não foi proferida a decisão que finda a primeira fase do rito do Tribunal do Júri.

Afirma, ainda, que inexistem razões para manter a segregação do paciente, razão pela qual requer sua revogação.

Vamos aos fatos.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI c/c artigo 211, ambos do Código Penal.

O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 21/12/2018 (fls. 199/200v).

Segue o trecho da decisão ora combatida:

[...]

A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram afastados até então, no decorrer do feito, por nenhuma prova ou alegação defensiva, notadamente através do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, assim como os requisitos da garantia da ordem pública, que se associa à gravidade concreta do delito, e conveniência da instrução criminal, demonstrados na audácia e calculismo ao ter arquitetado a ação criminosa, após supostamente ceifar a vida da vítima por ela ter cobrado do denunciado o pagamento do filho que com ele tinha.

Não satisfeito, o réu tentou atravancar as investigações policiais e, por consequência a instrução criminal, enviando mensagem da linha telefônica da vítima, cadastrada no dia dos fatos e nunca mais utilizada, bem como tentando manipular o depoimento prestado por Sheila Roberta e “Deminho”.

[...]

Vê-se, portanto, que a decisão se encontra pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública.

Além do mais, conforme se extrai da decisão em comento, trata-se de ação penal complexa, que corre em segredo de justiça, com vários pedidos defensivos, réus, e testemunhas, inclusive a serem ouvidas por carta precatória, o que demanda dilação de prazo, sobretudo porque a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade (RHC 59067 / SC. Relator(a)Ministro FELIX FISCHER. Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. DJe 29/06/2015).

Consta ainda nos autos que, em 30/06/2021, as Defesas foram intimadas para apresentarem alegações finais, entretanto os corréus apresentaram os memoriais somente em 23/03/2022, cabendo ressaltar que foi necessária, para tanto, a Expedição de Mandado e Cartas Precatórias para intimação dos corréus a fim que de esses constituíssem novo advogado.

Ressalto, por fim, segundo os informes prestados pela suposta autoridade coatora, fora proferida sentença de pronúncia em 15 de julho de 2022, sendo, na oportunidade, reavaliada e mantida a prisão cautelar do Paciente.

Dessa forma, aplica-se o entendimento cristalizado na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de 1º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Diante do exposto, em razão da gravidade do crime (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), dos
aspectos balizadores da decisão do juízo originário, forçoso reconhecer que do caso em
apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

Isto posto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. DECISÕES DEVIDAMENTE MOTIVADAS NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.